Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0722316-98.2017.8.07.0001 Apelante(s) MORAES LUCENA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA Apelado(s) CEB DISTRIBUICAO S.A., ARMAZEM DA TRAIRA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 18088879, p. 1-8) interposta por Moraes Lucena &amp; Advogados Associados e Hugo Moraes Pereira de Lucena contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 18088875, p. 1-2), nos autos da ação de execução, processo n. 0722316-98.2017.8.07.0001, ajuizada por CEB Distribuição S.A. em desfavor de Armazém da Traíra Bar e Restaurante Ltda. - EPP, que acolheu a impugnação do executado para reconhecer o excesso de penhora em relação à quantia bloqueada de R$ 3.829,84, com base em cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e, tendo em vista o pagamento integral do débito excutido, declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Assinalou o i. magistrado não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em razão do acolhimento da impugnação à penhora para reconhecimento do excesso, ante a falta de previsão legal. Os apelantes defendem, em síntese, ser devida a fixação dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85 do CPC/15, pois a impugnação à penhora foi acolhida em sede de decisão terminativa, sentença, que inclusive julgou extinto cumprimento de sentença em face da quitação do débito, nos termos do art. 824, II, do CPC. É o relatório. Decido. Verifico haver continência entre o presente processo ora em grau de apelação e aquele relacionado à ação monitória n. 0706329-68.2017.8.07.0018, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, porque ambos dizem respeito a débito não adimplido de faturas de consumo de energia elétrica, estando o período cobrado neste processo abrangido na exação perseguida naquele. No processo n. 0706329-69.2017.8.07.0018, foi proferida decisão contra a qual se interpôs o agravo de instrumento n. 0708906-05.2019.8.07.0000, distribuído para a c. 3a Turma Cível e julgado em 20/11/2019, cuja relatoria coube ao eminente Des. Alvaro Ciarlini, conforme consulta processual realizada nesta data na intranet deste e. Tribunal de Justiça. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da egrégia 3a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 3a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador Alvaro Ciarlini, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.